Tribunal: TCU
Processo: 033.048/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Petição em que se requer o reconhecimento da prescrição e a consequente anulação de acórdão condenatório prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na venda de contratos futuros de dólar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de petição formulada pelo sr. Salvatore Alberto Cacciola com o intuito de que sejam reconhecidas as prescrições ressarcitória e punitiva relativas aos fatos a que se referem o Acórdão 2605/2018-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir a petição por não restar configurada a ocorrência de prescrição, seja principal, seja intercorrente, na presente tomada de contas especial; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria-Regional da União da 2a Região, que está atuando na Apelação interposta em face da Sentença nos Embargos à Execução 5042619-45.2024.4.02.5101/RJ (3a Vara Federal do Rio de Janeiro); 9.3. dar ciência deste acórdão ao peticionante; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.